Tribunal: TJBA
Processo: 8002258-89.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8002258-89.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: AUDENICE FERREIRA DO NASCIMENTO Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 895 E 1359, DO STF. PRECEDENTES QUALIFICADOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC, em razão da aplicação dos Temas 895 e 1359, do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questão em discussão: (i) verificar se a decisão agravada aplicou corretamente os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no Tema 1359 que são infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a existência de fundamento legal e sobre os requisitos para o recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias por servidores públicos. 4. A Suprema Corte estabeleceu, no Tema 895, que não há repercussão geral na questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, por ter natureza infraconstitucional. 5. As questões suscitadas possuem natureza infraconstitucional, não demonstrando repercussão geral que transcenda o interesse subjetivo das partes. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: A aplicação dos Temas 895 e 1359, do STF é adequada quando as alegações de violação constitucional dependem de análise de normas infraconstitucionais ou não demonstram repercussão geral. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8002258-89.2024.8.05.0000, em que é agravante O ESTADO DA BAHIA e em que é parte agravada AUDENICE FERREIRA DO NASCIMENTO, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA 2º Vice-Presidente Procurador de Justiça